Tribunal: TJES
Processo: 0001049-13.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001049-13.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001049-13.2019.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO, em face da sentença de fls. 325/335, da 2ª Vara de Alegre, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática das infrações penais previstas no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial aberto.

Na forma das razões de fls. 360/364, requer o redimensionamento da pena imposta e a concessão da assistência judiciária gratuita, isentando-o do pagamento das despesas processuais.

Contrarrazões às fls. 370/372, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. nº 3962615, da lavra do E. Procurador de Justiça Cléber Pontes da Silva, pelo parcial provimento do recurso, no sentido de ser reduzida a pena-base ao mínimo cominado na lei penal, preservando-se as demais disposições do édito recorrido.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Como registrado acima, incontestes a materialidade e a autoria do crime, cinge-se o apelo a protestar pela revisão da pena aplicada ao acusado.

Nesse sentido, constato que a análise das vetoriais do artigo 59, do Código Penal é totalmente favorável ao réu. Veja-se:

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovação da sua conduta, não exige uma maior repressão estatal, porquanto não houve fato extraordinário a indicar a necessidade de exacerbar a pena. O réu não registra tecnicamente
antecedentes criminais
, já que considero para tanto a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado antes da prática deste fato. Inexistem elementos suficientes para verificação da
conduta social
do réu. Quanto à
personalidade
, inexistem elementos concretos nos autos que permitam avaliar essa circunstância. As
circunstâncias
, por sua vez, relacionadas à prática da subtração mediante o rompimento de obstáculo, que por qualificarem o delito, não podem ser sopesadas na presente sede, sob pena de bis in idem. Pela mesma razão, o fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, por majorar o delito, não pode ser considerado no momento. Os
motivos
são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As
consequências
do delito não se mostraram relevantes. O
comportamento das vítimas
foram irrelevantes. A
situação financeira
do acusado parece ser desfavorável.

No entanto, a despeito de não ter sido negativada nenhuma circunstância judicial, a pena-base foi indevidamente exasperada em um ano.

Nesse caso, deve a reprimenda, no preceito básico, ser reduzida ao mínimo legal: 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda etapa da dosimetria da pena, a sentença reconhece a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Entretanto, impossível a sua aplicação, considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo.

Conforme entendimento pacífico, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de levar à fixação da sanção em
quantum
inferior ao mínimo previsto para o tipo penal, de modo que, sendo fixada no mínimo legal a pena-base, impossível a aplicação das circunstâncias atenuantes.

É o que ensina o professor Julio Fabbrini Mirabete
[1]
:

Uma característica fundamental das circunstâncias atenuantes e agravantes, segundo jurisprudência dominante, é a de que não podem elas servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada. Assim, a presença de atenuantes não pode levar a aplicação abaixo do mínimo nem a de agravantes a acima do máximo.

O entendimento, aliás, se encontra pacificado no verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Acrescento, por fim, que essa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 597270 QO/RE (repercussão geral).

Desse modo, inviável a incidência da circunstância atenuante.

Na sequência, passando à etapa final da aplicação da pena, foi regularmente aplicada a causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do CP, majorando a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), fração mínima prevista em lei. A pena é majorada, então, para 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Incidiu, igualmente, a majorante da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal, elevando a reprimenda em 1/6 (um sexto), também no patamar mínimo.

Assim, fica a pena fixada, em caráter definitivo, em 3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo o regime inicial ABERTO, para o início do cumprimento da pena.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação. A análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a sanção penal aplicada, na segunda fase da dosimetria, preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 2.ed., São Paulo: Atlas, 2001, pág 439.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001049-13.2019.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §1º E §4º, CP. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. SÚMULA STJ 231.

RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO
PARCIAL
.

1.
Na ausência de circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu
deve a reprimenda, no preceito básico, ser reduzida ao mínimo legal.
Caso em que
, a despeito de não ter sido negativada nenhuma circunstância judicial, a pena-base foi indevidamente exasperada em um ano.

2.
Conforme entendimento pacífico, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de levar à fixação da sanção em quantum inferior ao mínimo previsto para o tipo penal, de modo que, sendo fixada neste patamar, impossível a aplicação das circunstâncias atenuantes. Súmula
STJ
231.

3.
Inviável a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

4
. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.